Tribunal: TJSP
Processo: 2366101-72.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 6.544, de 30 de outubro de 2024, que "dispõe sobre o programa cadastro inclusivo da população Catanduvense, e dá outras providências" - Alegado vício de iniciativa parlamentar - Não ocorrência - Matéria que não trata da estrutura/atribuição de órgãos do executivo, ou dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos - Tema 917 de Repercussão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 6.544, de 30 de outubro de 2024, que "dispõe sobre o programa cadastro inclusivo da população Catanduvense, e dá outras providências" - Alegado vício de iniciativa parlamentar - Não ocorrência - Matéria que não trata da estrutura/atribuição de órgãos do executivo, ou dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos - Tema 917 de Repercussão Geral do C. STF – Imposição de prazo para regulamentação da lei - Imposição de obrigação ao Poder Executivo – Violação ao princípio da separação dos poderes, à direção superior da Administração e ao constante no art. 47, inciso III, da Constituição Bandeirante - Ação direta julgada procedente em parte.